Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DA ESPOSA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIADADE. CASO CONCRETO.
1. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo agravante (instrumento de confissão de dívida empresarial) não está salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do agravado ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de ativos financeiros de sua conta corrente, sobretudo porque não compõe a ação de execução de origem.
3. Negou-se provimento do recurso.